Tribunal: STF
Processo: Rcl 82175
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Alagoas (SINTUFAL) e Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas (ADUFAL) contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0811568-30.2018.4.05.8000, que teria desrespeitado a eficácia do que decidido nos Temas nºs 494 e 445 da repercussão geral e contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 3.



     Os reclamantes afirmam que seus 



    “substituídos são servidores públicos da Universidade Federal de Alagoas, abrangendo tanto docentes, regidos pela Lei 12.772/2012, quanto técnicos administrativos, regidos pela Lei 11.784/2008, bem como aposentados e pensionistas com e sem paridade com os ativos, e recebem, há décadas, as rubricas URP de 26,05%, URV de 3,17% e os 28,86%, por força de decisões judiciais transitadas em julgado, cujas execuções já foram inclusive pagas ou consolidadas em folha.”



    Asseveram que o TCU, com base no Acórdão nº 6492/17 determinou à UFAL a suspensão das referidas verbas a fim de



    “a) que ‘no prazo de 180 dias, nos casos em que já houvera trânsito em julgado no sentido da concessão ou manutenção do pagamento, promovesse a absorção das rubricas judiciais referentes à URP de fevereiro de 1989 (26,05%), à URV (3,17%) e à extensão do índice de reajuste de 28,86% pelos aumentos remuneratórios concedidos à carreira após a data do trânsito em julgado, restringindo o marco inicial dessa absorção aos reajustes concedidos nas leis que reestruturam as carreiras dos respectivos servidores nos últimos 5 anos, excetuados os casos em que eventualmente houvesse decisão judicial impedindo expressamente a absorção por futuros aumentos remuneratórios’; 



    b) que em 60 dias implementasse ‘controles para assegurar que, aos atuais e futuros casos sub judice, fosse aplicado o procedimento desde o trânsito em julgado da decisão judicial que determinasse a manutenção do pagamento’. 



    c) que oferecesse, no âmbito da UFAL, a oportunidade de contraditório e ampla defesa aos beneficiários alcançados pela determinação acima.”



    Destacam que, após a Reitoria da UFAL informar ao TCU que “(...) em dias atuais não há leis [a] ser[em] aplicada[s], visto que a última ocorrência de inovação legislativa se deu por meio da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012”, assim como “que as referidas rubricas foram transformadas em VPNI desde o cumprimento do Acórdão 2161/2005 à época, as quais não sofreram quaisquer reajustes”, o Tribunal de Contas 



    “entendeu que deveriam ser realizadas as absorções das vantagens de planos econômicos a partir dos reajustes promovidos pelas Leis que foram publicadas a partir de 8/8/12 e que beneficiaram os servidores da universidade, a exemplo das Leis 12.772/12, 12.863/13 e 13.325/16 (Ofício 3521/2018 – TCU/Sefip, de 6/8/2018) (data da notificação da UFAL).”



    Narram que, a partir de 21/11/18, os servidores foram notificados da 



    “determinação da supressão imediata das rubricas, independentemente da conclusão dos respectivos processos administrativos, forçando as entidades representativas de classe a promoverem a Ação Ordinária com pedido de liminar nº 0811568-30.2018.4.05.8000, no sentido de anular os atos de supressão.”



    Prosseguem discorrendo que o TRF 5, em sede de apelação, confirmou sentença julgada improcedente, bem como que o STF, ao analisar o agravo em recurso extraordinário, determinou a devolução dos autos a fim de que se verificasse se a controvérsia em questão se enquadraria no Tema nº 494 da repercussão geral, oportunidade em que o TRF 5 decidiu que o apelo extremo estava em conformidade com o aludido Tema e ao Tema nº 445, cuja decisão restou mantida por meio do julgamento dos sucessivos agravo interno e embargos de declaração.



    Sustentam a distinção da presente hipótese com o Tema nº 494 RG ao elencar que 



    “1. As rubricas foram reconhecidas por decisão judicial transitada em julgado, cujo cumprimento se deu há mais de 30 anos. Não se trata de revisão judicial de título executivo em cumprimento de sentença, que poderia ser revisto a qualquer tempo; 



    2. A reestruturação de carreira invocada (Leis nº 12.772/2012, 12.863/2013 e 13.325/2016) ocorreu mais de 5 anos antes da notificação do servidor para retirada das rubricas (novembro de 2018), o que impede qualquer revisão, nos termos do próprio Tema 494. 



    3. Não houve análise individualizada da suposta absorção, nem perícia técnica, nem lei que expressamente indique a absorção das vantagens reconhecidas por decisão judicial. 



    4. O STF assentou que a reestruturação deve ser contemporânea ao pagamento indevido e compatível com a supressão proporcional e legal das verbas, o que não se verifica.” 



    Entendem que 



    “a suposta reestruturação não ocorreu dentro do prazo decadencial de 5 anos previsto no Tema 445/STF, visto que esse prazo deve ser contado a partir das notificações individuais dos servidores (sendo notificados em 2018 e as leis supostamente reestruturadoras havidas em 2008 e 2012).



    (...)



    As notificações se iniciaram em novembro de 2018, sendo certo que, dessa data para trás, não há diploma reestruturador de carreira. Há, portanto, um desacerto na aposição do termo para contagem do prazo de 5 anos. 



    Dessa forma, a Lei nº 12.772/12, à luz do exposto, deve ser afastada, pois anterior ao quinquênio decadencial, devendo, assim, ser restabelecidas as rubricas para os docentes. 



    No mesmo raciocínio, deve ser restabelecido o pagamento para todos os técnicos, pois para estes não há diploma reestruturador, e a mencionada Lei nº 12.772/12 não se aplica a eles, por regulamentar apenas a carreira docente. Os técnicos têm sua carreira regulamentada pela Lei nº 11091/051 .



    Além disso, a Lei nº 12.863/2013, que regulamenta o art. 16 da Lei nº 12.772/12, também deve ser afastada, já que derivaria dessa e não alterou a remuneração. 



    Por fim, a Lei nº 13.325/2016, que trouxe alterações pontuais à Lei nº 12.772/12, também deve ser afastada, uma vez que deriva dessa, e, se afastada aquela, suas derivações também devem ser excluídas. ”



    Quanto à violação à Súmula Vinculante nº 3, afirmam que “O TCU e a UFAL suprimiram as verbas sem garantir contraditório ou ampla defesa”.



    Ressaltam que o TRF 5, nos autos do Mandado de Segurança nº 2001.80.00.002301-0, afastou “qualquer discussão em torno de todas as rubricas representativas da URP para todos os servidores da Universidade Federal de Alagoas, ordenando fossem mantidas incólumes nos contracheques dos servidores, face a decadência do poder de autotutela”



    Destacam, ainda, que,



    [n]o Mandado de Segurança nº 26.156, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, julgado em 17/03/2025 pela Primeira Turma, o STF reconheceu a violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à autoridade das decisões judiciais transitadas em julgado que asseguraram a incorporação da URP de 26,05% aos vencimentos de servidores da Universidade de Brasília. A Corte reforçou a impossibilidade de desconstituição das rubricas incorporadas por decisão judicial sob o fundamento genérico de reestruturação de carreira. 



    Isso foi observado no julgamento do Mandado de Segurança nº 26.118, também da relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Nesta oportunidade, o STF assentou que a Corte de Contas e a Administração não podem afastar rubricas incorporadas por sentença judicial definitiva, sobretudo sem processo judicial específico, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio do devido processo legal.”



    Nessa perspectiva, defendem que 



    “permitir a supressão da URP, 3,17 e 28,86% sem observância da coisa julgada é esvaziar a força normativa do art. 5º, XXXVI, da CF, admitindo que o TRF ou o TCU revisem ou desconsiderem sentenças colegiadas/trabalhistas (Mandado de Segurança e Reclamações trabalhistas) com trânsito em julgado.”



    Requerem que 



    “a) o recebimento e processamento da presente Reclamação, com a concessão da liminar nos termos do art. 300 do CPC e art. 21, §1º, do RISTF, para suspender os efeitos do acórdão do TRF5 e determinar a imediata recomposição das rubricas nos contracheques dos servidores; 



    b) ao final, seja julgada procedente a Reclamação, para: 



    b.1) Assegurar a autoridade da coisa julgada; 



    b.2) Reconhecer a inaplicabilidade dos Temas 494 e 445 ao caso concreto; 



    b.3) Restabelecer integralmente as rubricas remuneratórias dos servidores substituídos.”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Compulsados os autos, observo que as partes reclamantes, na origem, moveram ação ordinária, objetivando a anulação dos atos praticados pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) em desfavor dos servidores de seus quadrados referente ao corte das rubricas dos 3,17%, 26,05% (URV) e dos 28,86% (URP) e a reposição ao erário dessa verba recebida indevidamente, nos termos em que determinado no Acórdão nº 6.492/2017 do TCU.



    Em consulta ao Processo nº 0811568-30.2018.4.05.8000 no sítio eletrônico do TRF 5, verifico que o Juízo de piso julgou improcedente o pedido, considerado que 



    “a decisão judicial que reconheceu o direito das demandantes de receberem as parcelas referentes aos reajustes salariais, atinentes aos 26,05%, oriundos da URP, não limitou seus efeitos, ou seja, não afirmou que o índice implantado passaria a integrar de forma definitiva os vencimentos dos autores, sob a alegação de direito adquirido.



    3. Com efeito, o reajuste de 26,05% (URP) possui natureza de antecipação salarial, e sendo assim, não se incorpora de forma definitiva à remuneração dos servidores, posto que pode ser devidamente compensado em reajustes futuros. Nessa direção se encontram recentes julgados de nossos Tribunais Federais, como se vê no aresto do TRF da 1ª Região[2]a seguir transcrito:



    (...)



    4. Nesse sentido, também não assiste razão aos demandantes quando defendem que os reajustes de 3,17% e 28,86% deferidos judicialmente devem continuar a ser pagos a despeito da ocorrência da reestruturação da carreira empreendida pelas Leis 12.772/12, 12.863/13 e 13.325/16, segundo o Ofício 3521/2018 - TCU/Sefip, de 6/8/2018.



    5. Assim, com a reestruturação das carreiras dos impetrantes, o benefício equivalente à URP (26,05%), diante de seu caráter de reajuste, passou a ser incorporado ou absorvido mediante rubrica autônoma, o que não constitui afronta a direito. Aliás, com a sobredita reestruturação, foram absorvidas todas as vantagens e diferenças remuneratórias eventualmente pagas, a qualquer título, inclusive os percentuais de 3,17% e 28,86%.



    6. Nesse contexto, a legislação posterior a 2012, designadamente as Leis 12.772/12, 12.863/13 e 13.325/16, procederam à reestruturação das carreiras dos servidores com a finalidade de corrigir distorções nos vencimentos, em homenagem ao princípio constitucional da isonomia. E sendo assim, desde que a Administração se utilize de seu poder discricionário na alteração de sua estrutura administrativa, observados os ditames da Constituição e da Lei, não há de se falar em ofensa ao art. 5º, inc. XXXVI[3], da CF/88, bem como ao art. 6º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução ao Código Civil[4], visto que, como visto, não há direito adquirido a regime jurídico. 



    7. Sob essa perspectiva, não merece prosperar a alegação de que tais leis não trouxeram de forma expressa a possibilidade de absorção dos percentuais readequados a título de reajuste, e que, portanto, a absorção não seria possível, isso porque a natureza dos valores é remuneratória (antecipação salarial), como dito alhures, o que acaba permitindo a absorção dos índices ora analisados justamente por possuírem a mesma razão de ser, a mesma natureza.



    8. Se a administração em algum momento falhou em não prestar algum reajuste remuneratório e o Poder Judiciário fez tais correções por meio de ações ajuizadas, isso não significa que tais valores se incorporem às remunerações a título de rubrica apartada.



    9. Cumpre esclarecer que sobre o percentual de 28,86% citado - raciocínio aplicável ao percentual de 3,17 - o TRF5 já se pronunciou em diversos precedentes sobre a possibilidade de absorção pelos incrementos patrimoniais posteriores advindos de superveniência legislativa. Vejamos:



    (...)”



    O TRF 5 negou provimento ao recurso de apelação em acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPRESSÃO DE RUBRICA. ÍNDICES 26,05% (URP FEV/89), 3,17% E 28,86%. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 596.663/RJ. REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.663/RJ (tema 494), fixou a tese de que "a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos". 



    2. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de absorção, pelos aumentos remuneratórios concedidos à carreira, das verbas de 26,05% (URP), 3,17% (URV) e 28,86%, que vinham sendo pagas aos servidores da UFAL, em decorrência de sentença transitada em julgado. 



    3. A incorporação dos mencionados percentuais, ante a sua natureza de reposição salarial, não se revestem de natureza perpétua, de modo que uma vez verificada a absorção à remuneração dos servidores, não podem mais ser pagos por rubrica própria, sob pena de mácula ao princípio da isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa, em especial quando não comprovado, de plano, qualquer mácula dos procedimentos administrativos. 



    4. Uma vez constatado que não há que se falar em direito adquirido aos índices dos planos econômicos concedidos por sentença judicial transitada em julgado e tampouco em decadência do direito de a Administração revisar ato administrativo, afigura-se legítima a pretensão de supressão das referidas verbas dos vencimentos dos servidores da autarquia ré. 



    5. O Acórdão n° 6.492/2017 do TCU restringe a absorção das rubricas judiciais aos reajustes concedidos nas leis que reestruturam as carreiras dos respectivos servidores nos últimos cinco anos. Esse prazo deve ser contado da publicação da decisão do TCU ou, quando muito, da notificação da Universidade, ambos ocorridos em 2017. Dessa forma, a Lei n° 12.772/2012, que reestruturou a carreira dos servidores, se inclui no lapso temporal, bem como as Leis n° 12.863/13 e 13.325/16, que dispõe acerca de alterações nos planos de cargos e carreiras. 



    6. Quanto à necessidade de reposição ao erário de parcelas recebidas referentes aos planos econômicos, após a notificação dos servidores, constata-se que se trata da percepção de valores quando não mais existia fundamento para tal recebimento. Evidencia-se que não houve errônea interpretação legal por parte da Administração, razão pela qual, ainda que o servidor não tenha contribuído dolosamente para a fruição da vantagem, é devida a restituição ao erário do valor indevidamente recebido, em face do princípio que veda o enriquecimento sem causa e do interesse público na devolução de tais quantias. 



    7. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em 10% dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.(e-Doc 27, p. 15-16).



    Inadmitido recurso extraordinário (e-Doc 32, p. 8), foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC, no qual o Supremo determinou a devolução dos autos para aplicação do Tema nº 494 da repercussão geral, tendo o TRF 5, por sua vez, negado seguimento ao apelo extremo por compreender que o acórdão recorrido estaria alinhado com o referido Tema (e-Doc 32, p. 20). 



    Essa decisão foi confirmada em sede de agravo interno cuja ementa destaco:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TÍTULO JUDICIAL DE REPOSIÇÃO SALARIAL. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COM A TESE FIRMADA NO TEMA 494 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto por ASSOCIACÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS e outro contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596663 (Tema 494). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido, que reconhece a superveniente incorporação de percentuais remuneratórios concedidos por título judicial, está em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 494. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 494, que estabelece que a eficácia da sentença que concede determinado percentual remuneratório cessa com a incorporação definitiva desse percentual aos vencimentos do servidor. 



    4. Não há ofensa à coisa julgada, pois a reestruturação da carreira do servidor público, com novos padrões remuneratórios que absorvem o percentual concedido judicialmente, é causa legítima para a cessação da eficácia da sentença, conforme estabelecido no Tema 494 do STF. 



    5. O argumento de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos já foi abordado e rejeitado pelo STF no julgamento do RE 596663/RJ, que concluiu que, em casos de superveniente incorporação, não há afronta ao princípio. 



    6. As alegações dos agravantes visam alterar as premissas fáticas fixadas no acórdão da Turma Julgadora, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF. 



    7. Os argumentos de natureza infraconstitucional do presente caso já foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial.



     IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo interno desprovido. 



    Tese de julgamento : 



    1. O acórdão que reconhece a superveniente incorporação de percentual remuneratório garantido por título judicial, em razão de reajustes posteriores, está em conformidade com o Tema 494 do STF, não havendo que se falar em violação à coisa julgada ou à irredutibilidade de vencimentos - o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.” (e-Doc 34, p. 17-18)



    Por meio da presente reclamação, as partes reclamantes impugnam o acórdão em agravo interno acima, alegando ofensa à Súmula Vinculante nº 3, pois a supressão das verbas teria sido efetivada sem a garantia do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo.



    Defende também a aplicação equivocada do Tema nº 494 da repercussão geral, uma vez que o caso concreto se distingue da tese ao se considerar que as rubricas foram concedidas por decisão judicial transitada em julgado há mais de 30 anos, e as leis de reestruturação invocadas para justificar a absorção são anteriores ao quinquênio que antecedeu a notificação dos servidores, o que impediria a revisão.



    E por fim, sustenta que o prazo decadencial de cinco anos para a Administração rever o ato já havia transcorrido, pois as verbas são pagas desde a década de 1990.



    Tenho que tais argumentos não devem prosperar, tendo em vista que o debate versa sobre prestações periódicas, cuja análise da suscitada ofensa à coisa julgada não escapa às alterações fáticas e jurídicas supervenientes. Como já assentado no âmbito desta Corte, “tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus)” (MS nº 25.430/DF, rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 26/11/2015, p. 12/05/2016).



    Na espécie, restou incontroverso que as rubricas judiciais cuja manutenção se defende nestes autos ostentavam o caráter de mera antecipação e foram absorvidas pelos incrementos remuneratórios subsequentes, não havendo prova que desconstitua as informações e premissas consignadas nos atos reclamados.



     Conclui-se que, na presente hipótese não há coisa julgada formada, ou, ante a ausência de direito adquirido à incorporação dos salários, igualmente não há falar em eventual ocorrência de decadência em favor dos substituídos das partes reclamantes lhes assegurando a percepção, ad aeternum, das rubricas referidas nestes autos, nem mesmo dispondo que tal rubrica não poderia ser absorvida por reajustes ou reestruturações que alcançaram a carreira dos substituídos das parte reclamantes.



    Por fim, quanto o argumento de violação à Súmula Vinculante nº 3, demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto o que é incompatível com a via reclamatória.



    Nessa perspectiva, verifica-se a perfeita subsunção do caso concreto ao Tema nº 494, no qual Plenário desta Suprema Corte julgou, na Sessão de 24/09/2014, o RE nº 596.663-RG/RJ, assentando a tese de que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”. 



    A autoridade reclamada, portanto, atuou no exercício de sua competência jurisdicional, decidido fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada, não sendo as razões aduzidas na reclamatória aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos a configurar a usurpação de competência do Supremo.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente